Tribunal: TJDFT
Processo: 0736939-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0736939-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NAVARONI SOARES GOMES PACIENTE: THIAGO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NAVARONI SOARES GOMES, OAB/DF no 45.299, em favor de THIAGO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA, preso desde 28/8/2024, pela suposta prática das infrações penais descritas nos artigos 129, §13, 140, caput, e artigo 147, caput, todos do Código Penal c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu o flagrante em preventiva. Alega a impetrante que não “existe prova suficiente de que o acusado tenha praticado qualquer ato ilícito em desfavor da vítima, pois esta somente traz ilações desprovidas de lastro probatório” e que “o falso relato que ensejou a presente denúncia e deferimento da medida protetiva em favor da suposta vítima A Requerente/vítima, e fundada em indícios e inverdades, somente com único propósito, de incriminar o acusado e ver este atrás das grades, conforme os vídeos anexados aos autos que comprovam que a suposta vítima é uma pessoa que apresenta traços violentos.” Diz que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, não existindo qualquer razão para a manutenção da sua prisão preventiva, mormente porque a ordem pública não se encontrará ameaçada com a sua liberdade e tampouco irá impedir a instrução criminal, pois não há notícia de que ele tenha criado embaraços à apuração dos fatos. Desse modo, alega a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. Sustenta que a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostra-se compatível com a situação em análise, sobretudo, para impor ao paciente, restrições, como forma de assegurar a autoridade da instituição judiciária. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 18/24), Termo de Requerimento de Medidas Protetivas (fl. 31) e Comunicação de Ocorrência Policial no 3.107/2024-0 (fls. 69/75) O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo o relato da vítima (fls. 72/73): Viveu como se casada fosse com THIAGO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA durante 4 anos e deste enlace amoroso adveio um filho DAVID DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA (6 meses). Contudo, THIAGO decidiu romper o relacionamento no mês de janeiro de 2024, quando saiu da casa do casal. THIAGO não é usuário de drogas e não consome álcool em excesso. THIAGO não possui arma de fogo. THIAGO é calmo, mas quando fica nervoso perde o controle. No dia 26 de agosto de 2024, por volta de 21h30, THIAGO foi até a casa da declarante (SHSN, Quadra 602, Conjunto C, Lote 16, Casa 02, Ceilândia - DF) para buscar alguns objetos que entendia que lhe pertenciam. A declarante permitiu que THIAGO entrasse em sua casa. Durante a retirada THIAGO pegou uma chave de fenda e disse para declarante "hoje eu vim aqui para te matar", chamou a declarante de "piranha, desgraça" e disse para a declarante ir embora de Brasília. Em seguida THIAGO segurou o pescoço da declarante e apertou. Depois THIAGO aplicou um golpe tipo rasteira na declarante, jogando-a no solo e depois bateu a cabeça da declarante na parede. A declarante conseguiu conversar com THIAGO e conseguiu acalma-lo. THIAGO entrou no carro e disse que retornaria no dia seguinte. Vizinhos acionaram a policia que chegaram minutos depois. Quando os policiais estavam em frente a casa da declarante, que viu THIAGO passar de carro por uma rua próxima e por isso os policiais perseguiram THIAGO, que retornou para a frente da casa da declarante. Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 40/41): No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal mediante esganadura e ameaça de morte com uso de uma chave de fenda, em que o autuado, a pretexto de buscar seus pertences na casa da vítima após o término do relacionamento, apoderou-se de uma chave de fenda afirmando que teria ido até o local para matar a vítima. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a conduta do paciente de, em tese, esganar a vítima e a ameaçar de morte com uso de uma chave de fenda, destaca a necessidade da sua segregação a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. No ponto, necessário consignar que, apesar das alegações trazidas pela impetrante no sentido de ausência de elementos probatórios do cometimento dos ilícitos por parte do paciente, nesta via estreita de habeas corpus, incabível qualquer exame aprofundado de provas. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. É de se destacar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.” Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 4 de setembro de 2024 15:24:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora